Tribunal: TJMT
Processo: 1061985-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061985-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DE MORAES BUENO - CPF: 654.632.261-72 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), CRISLAINE DE MORAES BUENO - CPF: 053.569.571-30 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. LIMITE. PONTO DE ENTREGA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de alegada falha da concessionária de água que, após realizar o corte do fornecimento, teria efetuado a religação de forma incompleta, não restabelecendo a tubulação que conduzia a água até a caixa d’água do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade da concessionária de água se estende às instalações hidráulicas internas do imóvel e se há prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados, a fim de justificar a obrigação de fazer e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água encerra-se no ponto de entrega (cavalete/hidrômetro), sendo as instalações prediais internas de responsabilidade exclusiva do usuário, conforme previsto em regulamento setorial.

4. A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. No caso, não foi demonstrado que a concessionária removeu ou danificou a tubulação interna do imóvel durante o procedimento de corte e religação.

5. A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela concessionária e do nexo de causalidade com os prejuízos alegados afasta o dever de indenizar e a obrigação de reparar a instalação interna, devendo a demanda ser julgada improcedente em desfavor da parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de serviços de água e esgoto limita-se ao ponto de entrega (cavalete/hidrômetro), não abrangendo a manutenção ou o reparo das instalações prediais internas, salvo se comprovado que o dano nestas foi diretamente causado por ato da concessionária. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, cabendo-lhe demonstrar o nexo causal entre a ação da concessionária e o alegado dano na infraestrutura interna do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1061985-93.2025.8.11.0001

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: IRACY FERREIRA DE MORAES e CRISLAINE DE MORAES BUENO

Recorrido
: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IRACY FERREIRA DE MORAES e CRISLAINE DE MORAES BUENO ajuizaram reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiaram que: a) o fornecimento de água no imóvel da primeira reclamante, onde reside a segunda, foi interrompido devido a um débito de aproximadamente R$ 800,00 deixado por uma ex-inquilina; b) ao tentarem regularizar a situação, a concessionária exigiu, além do débito, o pagamento de R$ 1.200,00 por uma "nova ligação", alegando ter removido a tubulação que levava água à caixa d'água; c) durante o procedimento de corte, funcionários da reclamada moveram um veículo da família sem autorização; d) após reclamação no PROCON, a religação foi feita de forma precária, sem restabelecer a conexão com a caixa d'água, obrigando a moradora a enchê-la manualmente com uso de escada e canos, situação que gera risco de acidentes. Requereram: a) a condenação da reclamada na obrigação de fazer, consistente em realizar a ligação adequada do fornecimento de água até a caixa d'água do imóvel; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a pretensão de obrigação de fazer não encontra amparo legal ou contratual, pois a responsabilidade da concessionária termina no cavalete/medidor, sendo a instalação predial interna de responsabilidade exclusiva do usuário; b) a alegação de que a água não chega à caixa d'água refere-se a um problema na tubulação interna; c) não foi comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária, seja na religação ou no incidente com o veículo, configurando a situação mero aborrecimento. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao aplicar a regra de limitação da responsabilidade ao cavalete, pois a falha decorreu da própria concessionária, que removeu a tubulação que existia antes do corte e não a restabeleceu, devendo a situação retornar ao
status quo ante
; b) o corte foi ilegal, pois motivado por débito de terceiro (ex-inquilina), o que não constitui obrigação
propter
rem
; c) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
pela suspensão de serviço essencial e pela religação precária, além de caracterizar a teoria do desvio produtivo do consumidor, pelo tempo gasto na tentativa de solução administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação do serviço.

As recorrentes sustentam que a concessionária falhou na prestação do serviço ao realizar a religação da água de forma precária, pois não teria restabelecido a tubulação que conduzia a água diretamente do cavalete para a caixa d'água, situação que existia antes do corte.

A
parte
recorrida, por sua vez, defende que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega, que é o cavalete/hidrômetro, e que as instalações internas do imóvel são de responsabilidade exclusiva do usuário.

A controvérsia central, portanto, consiste em verificar se a
parte
recorrida tinha o dever de refazer a suposta ligação interna e se há provas de que foi sua intervenção que causou o problema.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor de serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Contudo, essa inversão não isenta a parte reclamante de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, as recorrentes afirmam que, antes do corte, havia um encanamento que ligava o cavalete diretamente à caixa d’água e que a concessionária o removeu. Entretanto, não produziram nenhuma prova nesse sentido. Os vídeos juntados (ID
/PJe2
342006356 e 342006357) apenas demonstram a situação atual do imóvel e a forma improvisada de abastecimento, mas não comprovam o estado anterior da instalação nem a ação da recorrida na sua remoção.

Por outro lado, a concessionária argumenta de forma consistente, com base no artigo 30 do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto da AMAES, que sua responsabilidade cessa no ponto de entrega de água, ou seja, imediatamente após o cavalete. Assim, a interligação com a caixa d'água é uma responsabilidade da proprietária do imóvel.

Ademais, não se pode ignorar que, após a reclamação administrativa junto ao PROCON em 8/7/2025 (ID
/PJe2
342006353), a concessionária prontamente efetuou a religação no ramal em 9/7/2025 (ID
/PJe2
342006378), o que demonstra a eficiência do canal administrativo e enfraquece a tese de desvio produtivo do consumidor.

Da mesma forma, a alegação de que funcionários da recorrida moveram o veículo estacionado no local não foi comprovada. A concessionária apresentou ordens de serviço (ID
/PJe2
342006373
, pág. 4
) que indicam a postergação do reparo da calçada justamente pela obstrução causada pelo veículo, seguindo seu procedimento padrão para evitar danos.

Sendo insuficientes as provas produzidas pelas recorrentes para demonstrar que a concessionária danificou ou alterou a instalação interna, aplica-se a regra de hermenêutica segundo a qual se decide em desfavor de quem detinha o ônus probatório e dele não se desincumbiu.

Portanto, ausente a comprovação da conduta ilícita por parte da concessionária, seja na execução da religação ou no incidente com o veículo, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 342006400),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026